Tribunal: TJDFT
Processo: 0000253-26.2017.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000253-26.2017.8.07.0000 RECORRENTE: ALEX DE JESUS DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES DOS RÉUS E DO MPDFT. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. 1a FASE. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. INVIABILIDADE. 3a FASE. MAJORANTE DO ART. 40, II, DA LAD. NÃO CONFIGURADA. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição ou de desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da LAD. 2. A jurisprudência sedimentada na Corte Superior tem se posicionado no sentido de que a natureza e a quantidade da droga são elementos que integram um vetor judicial único, não sendo possível cindir a sua apreciação. Incabível a análise desfavorável da circunstância judicial do art. 42 da LAD quando a natureza da droga (maconha), embora nociva, não apresenta alto potencial lesivo, e a quantidade apreendida não se mostra expressiva (235g). 3. Não restando comprovado nos autos que o réu estava no desempenho das funções públicas quando do flagrante, tampouco dela se prevalecido para a traficância, não há falar em aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, II, da LAD. 4. Recursos defensivos conhecidos e parcialmente providos. Apelo ministerial conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 157, caput, e § 1o, e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de ilicitude das provas obtidas na abordagem pessoal e na condução do recorrente, bem como na apreensão de seus pertences e na quebra de sigilo telefônico, com a leitura de mensagens de whatsapp, razão pela qual entende que deve ser absolvido do crime a ele imputado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito em relação à suposta ofensa aos artigos aos artigos 157, caput, e § 1o, e 386, inciso II, ambos do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “Da leitura dos elementos de prova colhidos no curso do processo, mostra-se incontroverso que os acusados ALEX e JONATHAS foram presos em flagrante enquanto transportavam cerca de 470,19g (quatrocentos e setenta gramas e dezenove centigramas) de maconha, dentro do veículo VW/Voyage, placa JIY7281/GO, bem como uma balança de precisão, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Nesse sentido são os depoimentos dos policiais Rafael e Cleiton. Os próprios apelantes disseram que adquiriram a droga na região do Cruzeiro Velho, próximo à Cruz, pelo valor total aproximado de R$ 900,00 (novecentos reais). Assim, improcedente o pedido de absolvição (...). De acordo com o depoimento judicial do policial Rafael Tiago Lima Oliveira, sob a égide do contraditório e da ampla defesa, os réus deram autorização para que os responsáveis pelo flagrante acessassem as mensagens eletrônicas constantes de seus aparelhos celulares. Esse policial relatou que, em buscas às mensagens pessoais do réu Alex, encontrou diversas mensagens em que ele negociava os entorpecentes com seus clientes. Essa versão encontra respaldo em outros elementos constantes dos autos, principalmente os depoimentos de ambos os policiais militares na delegacia de polícia" (ID 47891231). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora está em harmonia com o do STJ, no sentido de que "O acesso da polícia às mensagens de texto transmitidas pelo telefone celular, com a devida autorização dos réus, afasta a ilicitude da prova obtida" (AgRg no HC 641.763/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, DJe 5/3/2021). No mesmo sentido: AgRg no HC 775014/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato, DJe 10/5/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027